Tribunal: TJBA
Processo: 0000268-24.2007.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000268-24.2007.8.05.0154 COMARCA DE ORIGEM: LUÍS EDUARDO MAGALHÃES PROCESSO DE 1.º GRAU: 0000268-24.2007.8.05.0154 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): BRUNO PINTO E SILVA APELADO: ERIVALDO DOMINGOS DOS SANTOS ADVOGADO: RUDINEI FORTES DRUMM PROCURADORA DE JUSTIÇA: TÂNIA REGINA OLIVEIRA CAMPOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. ROUBO TENTADO (ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA DA PENA. EMPREGO DE ARMA BRANCA COMO FUNDAMENTO PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. REVOGAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO ART. 4º DA LEI 13.654/2018. AFASTADA A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO DISPOSITIVO LEGAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA REDIMENSIONADO PARA ABERTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, CORRIGIDO ERRO MATERIAL NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, PARA FAZER CONSTAR A PENA DEFINITIVA DE 2 (DOIS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, E 6 (SEIS) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou Erivaldo Domingos dos Santos, pela prática do crime de roubo tentado (art. 157, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). A acusação busca a reforma da dosimetria da pena, com aplicação da pena-base no mínimo legal, declaração incidental da inconstitucionalidade do art. 4º da Lei 13.654/2018 para reconhecer a causa de aumento pelo uso de arma branca, fixação de regime inicial aberto e reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o emprego de arma branca pode fundamentar a majoração da pena-base após a revogação da causa de aumento pelo art. 4º da Lei 13.654/2018; (ii) estabelecer se há inconstitucionalidade formal no referido dispositivo legal; (iii) determinar o regime inicial adequado para o cumprimento da pena; (iv) verificar se está caracterizada a prescrição da pretensão punitiva em concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revogação do inciso I do §2º do art. 157 do Código Penal pela Lei nº 13.654/2018, que suprimiu a causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca, constitui novatio legis in mellius e deve ser aplicada retroativamente. 4. A alegação de inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei nº 13.654/2018 não procede, pois o processo legislativo foi regular, com atuação da CORELE restrita à correção de erro material. O STF já pacificou a matéria no julgamento do Tema 1120 (RE 1297884/DF). 5. Conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1110, o uso de arma branca, embora não caracterize mais majorante, pode ser considerado como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena, quando evidenciada maior reprovabilidade da conduta. 6. O regime inicial de cumprimento da pena deve ser fixado no aberto, diante do quantum de pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, da primariedade do réu e das circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis. 7. A pena definitiva aplicada na sentença apresentou erro material, pois o cálculo correto aponta para 2 anos e 4 meses de reclusão, além de 6 dias-multa; correção realizada de ofício. 8. A prescrição, na modalidade retroativa, aferida por meio da pena concretamente fixada, deve ser avaliada a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória para o Ministério Público. Inteligência do art. 110, §1º, do CP e Súmula 146/STF. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. De ofício, corrigido erro material na sentença condenatória, para fazer constar a pena definitiva de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 6 (seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0000268-24.2007.8.05.0154, da comarca de Luís Eduardo Magalhães, em que figuram como apelante o Ministério Público e como apelado Erivaldo Domingos dos Santos. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer dar parcial provimento ao recurso interposto e, de ofício, corrigir erro material na sentença condenatória, para fazer constar a pena definitiva de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 6 (seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000268-24.2007.8.05.0154)